Tribunal: TJDFT
Processo: 0756369-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento interposto por JCGontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S.A contra a decisão de indeferimento do pedido de levantamento de penhora de bens imóveis no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0013924-50.2016.8.07.0001 (23a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na análise da legalidade da penhora determinada no curso do cumprimento de sentença, especificamente com relação à possibilidade de constrição de unidades imobiliárias que, segundo a agravante/executada, não integrariam o seu patrimônio, bem como com relação à observância da ordem legal de preferência dos meios executivos. Eis o teor da decisão ora revista: Em exame, o petitório de id. 255085609. Cuida-se de pedido de penhora de bens imóveis. Instado a se manifestar, o credor hipotecário (Caixa Econômica Federal) informou, em id. 253060482, que procederá à baixa das hipotecas, em virtude da quitação do débito. Assim, com fundamento no inciso V do art. 835 do CPC, defiro o pedido do exequente de penhora dos imóveis cujas certidões das matrículas se encontram em id. 239709445, id. 239709447, id. 239709449 e id. 239709451. LAVRE-SE TERMO DE PENHORA, na forma dos arts. 838 e 845, § 1o, do CPC. Nomeio o executado, proprietário do bem, como fiel depositário. Nos termos do art. 841, §1o, do CPC, fica a parte executada, na pessoa de seu procurador, intimada da penhora, de sua nomeação como depositária fiel, e, ainda, do prazo de 15 (quinze) dias para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11, do CPC. Caso o executado não tenha advogado constituído, promova-se sua intimação pessoal, pela via postal, conforme art. 841, § 2o, do CPC. Expeça-se mandado de avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Vindo os laudos, intimem-se as partes para manifestação, na pessoa dos procuradores, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, § 11, do CPC). Caso o executado não possua advogado constituído, intime-se pessoalmente, pela via postal. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a certidão de matrícula atualizada do imóvel. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar da publicação do ato que o intimar da disponibilidade do termo de penhora. Antes das expedições dos mandados, a parte exequente deverá recolher as custas correspondentes a cada diligência a ser expedida, salvo se for beneficiária da gratuidade de justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) os apartamentos n. 103 e 1301, bem como as salas n. 01 e 08, todas situadas no Hotel das Nações, não pertenceriam à executada, pois os direitos decorrentes dos contratos de promessa de compra e venda teriam sido integralmente cedidos a terceiros, com anuência da agravante, circunstância que afastaria a possibilidade de penhora; (b) a constrição judicial sobre bens de terceiros estranhos à relação processual configuraria medida ilegal, por violar o direito de propriedade e o devido processo legal; (c) a manutenção da penhora resultaria na prática de atos processuais inúteis, potencialmente nulos, com atraso injustificado da marcha processual; e (d) não teria sido observada a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, tampouco o princípio da menor onerosidade ao devedor, pois o exequente não teria esgotado previamente meios menos gravosos antes de requerer a constrição de bens imóveis. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a eficácia da decisão que determinou a penhora das unidades imobiliárias indicadas, e, no mérito, a reforma da decisão para afastar, em definitivo, a constrição incidente sobre esses bens. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no âmbito do qual a parte exequente/agravada, requereu a satisfação do crédito mediante penhora de unidades imobiliárias vinculadas ao empreendimento Hotel das Nações. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Inquestionável que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora (Código de Processo Civil, art. 835, § 3o). No caso concreto, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a decisão agravada encontra-se devidamente amparada em elementos objetivos constantes do processo, reforçados, inclusive, pela decisão que não acolheu os embargos de declaração opostos contra o deferimento da penhora (id 258094715, do processo de origem). Efetivamente, conforme consignado naquela decisão, antes do deferimento da constrição judicial foram juntadas as certidões das matrículas dos imóveis das quais se extrairia, naquele momento processual, a titularidade formal dos bens em nome da parte devedora (id. 239709445, 239709447, 239709449 e 239709451). De acordo com o Código Civil, o direito real de propriedade somente se constitui mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.227), enquanto não se efetivar o registro, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (art. 1.245, § 1o). Constata-se, ainda, que o e. Juízo de origem adotou cautelas adicionais para resguardar interesses de terceiros, ao determinar a intimação do credor hipotecário, Caixa Econômica Federal, em razão da existência de gravame incidente sobre os imóveis. A instituição financeira informou que providenciaria a "baixa" das hipotecas, em razão da quitação do débito, circunstância que reforça a regularidade do procedimento adotado antes do deferimento da penhora (id. 253060482). Nesse contexto, eventual alegação de que os bens pertenceriam a terceiros estranhos à relação processual, por sua vez, demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase recursal, além de encontrar via processual adequada nos embargos de terceiro, instrumento próprio para a tutela da posse ou da propriedade de quem não integra o polo da execução (CPC, art. 674). No que se refere à alegada inobservância da ordem legal de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, não se verifica, em juízo preliminar, ilegalidade manifesta na atuação do e. Juízo de origem. A indicação de bens menos gravosos constitui ônus que recai, primariamente, sobre a parte executada, não se mostrando coerente que a agravante demonstre preocupação com a efetividade e a duração do processo, quando não teria indicado, de forma concreta, ativos aptos à satisfação do crédito exequendo. A demora na efetivação da tutela executiva, nesse cenário, não pode ser imputada exclusivamente à parte exequente, nem ao e. Juízo a quo, revelando-se contraditória a alegação de excesso ou inutilidade dos atos constritivos diante da ausência de colaboração efetiva para a localização de bens alternativos. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA EX RE. DESNECESSIDADE. PENHORA. GRADAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835, § 3o, CPC/15. CARÁTER RELATIVO. AFASTAMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A notificação extrajudicial para constituição dos devedores em mora é exigida somente nas hipóteses em que não há termo certo para o cumprimento da obrigação, ou seja, quando se trate de mora ex persona, o que não se aplica ao presente caso por se tratar de execução de cédula de crédito bancário, com data de vencimento das parcelas estabelecido no contrato, tratando-se de mora ex re. 2. Na execução de dívida com garantia real, como é o caso dos autos, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, afastando-se a ordem legal e preferencial de bens descritos no rol do caput do art. 835 do CPC/15. Desse modo, em regra, não há falar em ordem de preferência da penhora quando o título executado apresenta cláusula de garantia real fiduciária. 3. Indevida a penhora no rosto dos autos requerida, pois não comprovados os requisitos do § 1o do art. 847 do CPC/15 para a substituição da penhora. 4. Tanto a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/15 quanto o princípio da menor onerosidade não possuem caráter absoluto, podendo ser flexibilizados, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se a potencialidade de satisfação do crédito, a efetividade da execução, os interesses do credor e a forma menos onerosa ao devedor. Precedentes do STJ. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1997817, 0754694-66.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIA PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. MANUTENÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA PATRIMONIAL. 1. Trata-se de recurso tirado de ação de cumprimento de sentença, na qual há insurgência contra r. decisão de primeiro grau que afastou a penhora sobre o veículo da segunda agravada/executada, considerando, no caso, a ordem de preferência, e que a execução estaria garantida por modo menos gravoso para a devedora, no caso, a penhora de 15% de seu salário. 2. No caso concreto, conquanto haja penhora de parte do salário da devedora (15%), o que corresponde a aproximadamente R$1.461,17 (um mil quatrocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) por mês, este valor não é suficiente para garantir a execução, cujo valor histórico é de R$29.599,18 (vinte nove mil quinhentos noventa nove reais e dezoito centavos), atualizado de R$ 62.840,77 (ID 92052779 dos autos de origem). 3. Nos termos do art. 314 do Código Civil, mesmo que se tratasse de obrigação divisível, o que não é caso, o credor não estaria obrigado a receber de forma parcelada o que lhe é devido. Portanto, plausível a pretensão do recorrente de receber o seu crédito da forma que entende ser mais célere. 4. A possibilidade de buscar por bens do codevedor, inclusive penhora de salário deste, não ilide a situação momentânea dos autos, em que o Juízo não se encontra seguro pela penhora de qualquer outro bem. Logo, de rigor manter os atos expropriatórios típicos, como é a penhora de bem móvel localizado, e cuja restrição já fora levada a cabo pelo sistema RENAJUD. 5. Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar a localização do bem penhorado, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6° do CPC) e da transparência patrimonial. 6. Recurso provido. (Acórdão 1355372, 0709910-09.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 03/08/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após.